Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-78.2004.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000006-78.2004.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ ALCIONE RIBEIRO

Advogado(s)
:
GERALDO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
MUNICÍPIO DE
SANTA BÁRBARA
. SERVIDOR
ESTATUTÁRIO DEMITIDO POR SUPOSTO ABANDONO DO CARGO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. DEMISSÃO SEM OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS CORRETAMENTE.

1. Trata-se de Ação Ordinária voltada a obter a declaração da nulidade do ato demissional de servidor público municipal, com a determinação de reintegração e recebimento dos direitos e vantagens de natureza remuneratória não percebidos. 2. O Apelante defende a incidência do prazo previsto no art. 7º, inciso XXIX, da CF. 3. No entanto, ao longo da tramitação processual restou incontroverso que o Autor/Apelado era servidor público efetivo e estável, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, vide art. 54, da Lei nº 9.787/99, e art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. 4. No mais, mesmo que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Bárbara tenha expressa previsão de que o abandono do cargo ou função por mais de 30 (trinta) dias consecutivos é hipótese de aplicação da pena de demissão, o art. 58, da mesma legislação, estabelece que a aplicação da pena de demissão deve ser precedida de decisão judicial ou de inquérito administrativo processado com observância dos princípios da ampla defesa e contraditório. 5. Debruçando-se sobre os autos, percebe-se que a Apelante não se dignou a apresentar a cópia do suposto procedimento administrativo que resultou na demissão do Apelado, tendo limitado-se a trazer aos autos demonstrativos de pagamento e folhas analíticas mensalistas relacionadas ao Apelado. 6. Assim, forçoso concluir que o ato demissional do Apelado foi praticado a revelia do quanto previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e do art. 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Bárbara, contrariando. 7. Por fim, diferentemente do que sustenta o Apelante, os pleitos providos em sentença são liquidáveis, e por isso a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita com base no valor da condenação, a ser liquidada em momento oportuno.
APELO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000006-78.2004.8.05.0219
, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente,
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

e
JOSÉ ALCIONE RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA